Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO INSS. DILIGÊNCIA NÃO RECOMENDADA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora.

2. Esgotados os meios à disposição do credor, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor.

3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor.

4. Constatado que a diligência junto ao INSS, para que informe existência de vínculo trabalhista visando a penhora de percentual da remuneração da devedora tem possibilidade mínima de ser eficaz, mormente porque consultada as instituições financeiras consultada sete instituições financeiras em relação a ambos executados não se verificou saldos compatíveis com renda de trabalho assalariado ou de outro benefício, sendo improvável que desenvolva atividade laboral que lhe aufira renda em montante compatível com a penhora almejada.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.